Tribunal: TJSP
Processo: 0007947-59.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007947-59.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CARLOS ALBERTO AQUINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento ao agravo para conceder ao agravante
Carlos Alberto Aquino da Silva a progressão ao regime semiaberto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007947-59.2020.8.26.0502 -Voto no 43247
2
Voto 43.247
Agravo em Execução n. 0007947-59.2020.8.26.0502 - Campinas
Execução n. 0003860-22.2019.8.26.0041 - DEECRIM UR 4
Agravante - Carlos Alberto Aquino da Silva
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Leonardo Delfino,
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 51/52).
Postula o ilustre defensor público, eis que
preenchidos os requisitos legais, seja concedida a progressão de
regime (fls. 1/9).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 57/59), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 60).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 69/71).
É o relatório.
O agravante Carlos Alberto Aquino da Silva,
reincidente, cumpre pena privativa de liberdade que totaliza sete
anos, cinco meses e vinte e cindo dias de reclusão. Iniciado o
resgate, em 15 de agosto de 2017, tem término previsto para 8 de
fevereiro de 2025 (fls. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007947-59.2020.8.26.0502 -Voto no 43247
3
A decisão agravada, embora reconhecido
preenchido o requisito objetivo, indeferiu a pretendida promoção de
regime, ao deixar consignado: “ (...) não basta que o sentenciado tenha
bom comportamento para a obtenção da progressão de regime. Necessário
se faz que reúna, efetivamente, condições subjetivas para se adaptar ao
novo regime e não apresente probabilidade de reincidir” (fls. 51/52).
Ocorre que, em que pese o entendimento
acolhido pela decisão agravada, não se infere, tanto do parecer
psicológico, quanto do relatório social, circunstâncias a impedir a
medida pretendida para o resgate da pena privativa de liberdade.
Deixam anotado que o agravante recebe visitas mensais da
companheira, mantendo, aparentemente preservado o vínculo
familiar (fls. 34/35).
Importa notar, ainda, que o agravante,
reincidente, resgatou mais de um terço da pena. A última falta
disciplinar de natureza grave, data dos idos de 2014. Exerceu
atividade de trabalho, na própria unidade, em empresa privada e na
Prefeitura Municipal de Marília, no setor de serviços gerais,
ajudante geral de limpeza pública, em 2015 e 2016. Tem boa
conduta carcerária (fls. 43/48).
O sistema progressivo para o desconto da pena
privativa de liberdade, adotado pelo ordenamento jurídico penal
brasileiro, tem como um dos principais objetivos a reinserção
gradativa do condenado ao convício social (artigo 1o, LEP).
A
permanência
do condenado
no regime
fechado, sem perspectiva de fruir o regime subsequente, mostra-se
contraproducente. O estágio intermediário da execução da pena pode
representar estímulo para o condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007947-59.2020.8.26.0502 -Voto no 43247
4
A
passagem
para
o
regime
semiaberto
representa estímulo e oportunidade para o condenado se preparar
para o retorno à vida em sociedade. Retardar mais do que o
necessário essa etapa tem consequência nefasta, quebra justa
expectativa e viola direito do condenado. De outra parte, a qualquer
tempo pode redundar em regressão de regime.
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento ao agravo para conceder ao agravante Carlos
Alberto Aquino da Silva a progressão ao regime semiaberto.
desa. Angélica de Almeida
relatora